Tribunal: TJDFT
Processo: 0115305-24.2004.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de apelação cível interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de sentença que, diante da remissão do crédito tributário resultante da diferença de ICMS não recolhido na vigência de Termo de Acordo de Regime Especial - TARE concedida pelo Convênio ICMS no. 86/2011 do CONFAZ e homologado pela Lei Distrital no. 4.732/2011, julgou extinto o Cumprimento de Sentença na Ação Civil Pública n.o 2004.01.1.115305-8 (ID 9951052), por ausência de exigibilidade do título executivo judicial, na forma do artigo 267, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignado, apela o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 9951045). Em suas razões, alega, em síntese, que não há que se falar em perda superveniente do objeto da demanda e que a Lei Distrital n.o 4.732 é incompatível com os artigos 5o, inciso XXXVI e 155, §2o, inciso XII, letra “g”, da CF, bem como com a Lei Orgânica do DF e com o artigo 8o, inciso II, da Lei Complementar 24/1975. Aduz, ainda, que a remissão concedida é ineficaz, pois o TARE foi concedido sem observância do prévio convênio no CONFAZ, conforme preceitua a Lei Complementar supracitada, situação que não pode ser convalidada por realização de convênio posterior. Argumenta que a empresa LORIGRAF não pode beneficiar-se da suposta remissão do crédito tributário por não ter comprovado que continuou em funcionamento no Distrito Federal no momento da remissão e após a declaração de inconstitucionalidade do TARE no 109/2003. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento do apelo ministerial ou, alternativamente, pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n.o 851421. Determinei a suspensão do feito, conforme decisão de ID 14860788. Na petição de ID 34422777, o apelado LORIGRAF DF TINTAS ESPECIAIS LTDA – EPP, diante do julgamento do RE no 851421 – DF (Tema 817) com repercussão geral e acórdão publicado em 14/03/2022, requer a aplicação da sistemática prevista no artigo 1.040, inciso I, do CPC e a consequente extinção do feito. A Nona Procuradoria de Justiça manifestou-se na petição de ID 34797299, nos seguintes termos: Diante da declaração da constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 pelo STF (RE 851.421/DF -Tema 817), ao autorizar com efeitos retroativos os benefícios fiscais do TARE, e bem assim da legislação distrital que foi a seguir editada, impõe-se reconhecer a perda superveniente do objeto recursal. Com estas singelas considerações, esta Procuradoria de Justiça oficia pela declaração da prejudicialidade da ação civil pública e dos recursos extraordinários interpostos, extinguindo-se o feito por perda de objeto em face da tese aprovada por ocasião do julgamento definitivo do RE 851.421/DF, que reconheceu a legalidade da ação do CONFAZ que referendou a posteriori os benefícios fiscais, a constitucionalidade da Lei do Distrito Federal editada após o ato do CONFAZ e a decadência de eventuais verbas tributárias sobre as quais não ocorreu o lançamento. (grifei) É o relatório. Decido. Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, in verbis: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Do mesmo modo, o Regimento Interno do egrégio TJDFT autoriza que o relator homologue desistências, bem como acordos firmados entre as partes, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; No caso sob análise, o feito foi sobrestado para aguardar o julgamento do RE 851.421/DF – Tema 817, afetado para a uniformização do entendimento acerca da possibilidade de os Estados e o Distrito Federal, mediante consenso alcançado no CONFAZ, perdoar dívidas tributárias surgidas em decorrência do gozo de benefícios fiscais, sendo que, o Tribunal Pleno do STF, por unanimidade, negou provimento ao Recurso Extraordinário n.o 851.421/DF, reconheceu a constitucionalidade da Lei distrital no 4.732/2011 (redação dada pela Lei distrital no 4.969/2012) e fixou a tese, com efeitos retroativos, de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Diante de tais fatos, o apelante, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, requereu o reconhecimento da perda superveniente do objeto recursal. Nessa circunstância, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência da apelação, para que produza seus legais e jurídicos efeitos e, em consequência, JULGO PREJUDICADO o recurso. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se.